Tribunal: TJSP
Processo: 1008831-36.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos morais e materiais. Alegação de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. A cobrança excessiva, por

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos morais e materiais. Alegação de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. A cobrança excessiva, por si só, não constitui violação de direito da personalidade. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca que determina a distribuição da responsabilidade pelos ônus da sucumbência. Justiça gratuita mantida na sua integralidade. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.